Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, a multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF à instituição financeira apelante observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderada a natureza difusa da infração decorrente da falha de prestação dos serviços, bem como a extensão dos danos causados à coletividade de consumidores, considerando, ainda, a elevada capacidade econômica da instituição bancária e a circunstância agravante da reincidência.
2. A adoção de procedimento adequado, com o resguardo do contraditório e da ampla defesa, resultou em necessária e racional sanção administrativa, de modo a afastar vícios passíveis de controle judicial, em especial a alegada violação ao disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 24 e seguintes do decreto que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas (Dec. no 2.181/97), a ensejar nulidade da multa aplicada pela autoridade competente e a conseguinte procedência da pretensão recursal.
3. Apelação conhecida e não provida.